Tribunal: STF
Processo: RE 1432528
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Brasília de Minas/MG formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 22) contra capítulo de acórdão (eDOC 15) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. INTEMPESTIVIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. JUROS. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1- Intempestiva a interposição do agravo retido, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade. - Não conhecer do Agravo Retido. II - Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, incumbe à Justiça Comum a competência para processamento e julgamento de demandas envolvendo litígios entre servidores contratados temporariamente e a Administração Pública Municipal. - Rejeitar a preliminar de incompetência absoluta. III - O trabalho contratado, efetivamente prestado, deve ser remunerado, pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, ainda que nulo o vínculo firmado entre as partes. IV - Compete à Administração Pública comprovar a quitação das parcelas salariais alegadas como devidas, nos termos do ad. 333, II, do CPC, o que se não demonstrado impõe a procedência do pedido. V - Conforme orientação jurisprudencial do STF e STJ, tratando-se de verba de caráter remuneratório, aplicam-se juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês - art.1º-F da Lei 9.494/97. VI - Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma eqüitativa pelo juiz, 'ex vi' do ad. 20, § 4°, do CPC. 



    Nas razões, aponta, em síntese, que, na parte que aprecia o mérito da controvérsia, a conclusão desse julgado ofende preceitos constitucionais por ter deferido ao recorrido, ante a nulidade do vínculo funcional temporário firmado entre este e a parte recorrente, o direito à percepção de 13º salário e de férias relativos ao ano de 2004, bem assim indenização em decorrência da não inscrição do servidor recorrido no PASEP.



    Pontua que, “reconhecida a nulidade da contratação, o Recorrido somente faz jus à contraprestação salarial, em sentido estrito, não sendo possível o deferimento das verbas concedidas pela Corte estadual” (eDOC 22, fl. 5).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão, julgando improcedente a ação” (eDOC 22, fl. 11).



    Considerando o Tema n. 551 da repercussão geral, o Primeiro Vice- -Presidente do TJMG, em decisão de 26.10.2022 (eDOC 26), negou seguimento ao recurso na parte em que articulada a matéria do 13º salário e das férias; e admitiu no que toca à questão da indenização pela não inscrição no PASEP.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, em relação ao ponto submetido ao conhecimento da Suprema Corte (indenização pela não inscrição no PASEP), tenho como necessária a devolução do feito à Corte de origem pelo regime da repercussão geral, considerando o Tema n. 308 (RE 705.140), Relator o ministro Teori Zavascki. 



    Nesse vinculativo, o Plenário firmou orientação no sentido de que a contratação temporária eivada de nulidade não gera qualquer efeito jurídico válido em relação ao empregado contratado, a não ser o direito à percepção de verbas referentes aos salários do período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O acordão restou assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 



    3. Recurso extraordinário desprovido.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria ainda em discussão é alcançada pelo Tema n. 308 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente